Tribunal: TJES
Processo: 5000425-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000425-40.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JAMARA FERREIRA PINTO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

CONTEXTO FÁTICO
.
RENDA MENSAL.
SERVIDORA PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, embora a parte tenha juntado aos autos comprovantes de pagamento de água, internet, luz etc, tenho que as referidas despesas – comuns a qualquer pessoa média –, quando confrontadas com o rendimento médio recebidos, não são suficientes a comprovar a miserabilidade atestada.

3
)

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Jamara Ferreira Pinto
em face de decisão (id n° 19080863 dos autos originários) proferida pelo douto juízo da 1
a

Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – ES, que, nos autos de
ação ordinária
, ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante.

Em suas razões recursais (id n° 4119226), a agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da justiça gratuita e que o juízo
a quo

apenas considerou a sua remuneração bruta, quando, na verdade, deveria ter analisado a remuneração líquida da recorrente junto a seus gastos mensais.

Resume-se a pretensão dos agravantes na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo juízo de piso por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que os documentos juntados aos autos demonstram elevada capacidade de renegociação de dívidas, o que indica, também, que os autores aparentemente omitem informações relativas às fontes de renda e seu montante.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

No caso dos autos, a agravante é
servidora pública
,

e, conforme informação extraída do contra cheque juntado pela autora nos autos de origem (id n° 19071105), é público que a cifra
bruta
média recebida mensalmente pela recorrente é de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais) e o valor
líquid
o
de aproximadamente R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), o que infirma,
a priori
, a miserabilidade declarada pela autora.

Com efeito, embora a parte tenha juntado aos autos comprovantes de pagamento de água, internet, luz etc, tenho que as referidas despesas – comuns a qualquer pessoa média –, quando confrontadas com o rendimento médio recebidos, não são suficientes a afastar o entendimento exarado no parágrafo anterior (ausência da incapacidade financeira).

Forçoso concluir, portanto, que os elementos dos autos demonstram que a situação da recorrente não enseja o beneplácito pretendido, motivo pelo qual entendo que a requerente não faz jus à benesse pretendida.

Faculto, por fim, nos mesmos termos exarados em decisão retro de minha lavra (id n° 4180502), o pagamento das custas em 10 (dez) parcelas de igual valor, devendo a primeira ser adimplida em 15 (quinze) dias (artigo 290 do Código de Processo Civil) a contar da intimação desta decisão, e as parcelas subsequentes até o 10º (décimo) dia útil de cada mês, devendo comprovar o pagamento nos prazos estipulados, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme autorização dada pelo artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil,

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento, mas
nego-lhe
provimento
, para manter incólume a decisão atacada.

É como voto!

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________